Tribunal: TJSP
Processo: 1050525-19.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Fraude em documentação de sociedade comercial. Indenização. Sentença de procedência, prolatada em parcial de mérito. Atribuição da JUCESP que se limita à análise formal dos atos levados a registro. Exegese da Lei no 8.934/94 e Decreto no 1.800/96. Ausência de nexo causal. Indenização afastada.

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Fraude em documentação de sociedade comercial. Indenização. Sentença de procedência, prolatada em parcial de mérito. Atribuição da JUCESP que se limita à análise formal dos atos levados a registro. Exegese da Lei no 8.934/94 e Decreto no 1.800/96. Ausência de nexo causal. Indenização afastada. Inexistência de desídia ou descumprimento pela JUCESP quanto a sentenças prolatadas por outros juízos. Sentença reformada, para se decretar a improcedência. Condenação do autor nas verbas de sucumbência. RECURSO DA JUCESP PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050525-19.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP, é
apelado/apelante
TALLEN
MURAD
ABREU,
Apelados
TESLA-FLUOR
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA., APARECIDA DE FÁTIMA
NASCIMENTO REZEI e ANDRÉ LUIZ PIMENTEL REZEI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré e por prejudicado o do autor. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050525-19.2014.8.26.0053 - Voto no 18014
2
VOTO No 18014 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO CÍVEL No 1050525-19.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO (JUCESP); TALLEN MURAD ABREU.
INTERESSADOS: TESLA FLUOR COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Kenichi Koyama
AC
RESPONSABILIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO.
REPARAÇÃO DE DANOS. Junta Comercial do Estado de
São Paulo. Fraude em documentação de sociedade
comercial. Indenização. Sentença de procedência, prolatada
em parcial de mérito. Atribuição da JUCESP que se limita à
análise formal dos atos levados a registro. Exegese da Lei no
8.934/94 e Decreto no 1.800/96. Ausência de nexo causal.
Indenização afastada. Inexistência de desídia ou descumprimento pela JUCESP quanto a sentenças
prolatadas por outros juízos. Sentença reformada, para se
decretar a improcedência. Condenação do autor nas verbas
de sucumbência. RECURSO DA JUCESP PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Trata-se de apelação em face da r. sentença de procedência
(fls. 406/413; integrada às fls. 433/434), prolatada em ação declaratória
de nulidade de documentos societários, cumulada com obrigação de
fazer e indenização por danos morais e materiais.
A JUCESP (corré) apelou, buscando a inversão do julgado
e, subsidiariamente, a aplicação da Tabela Modulada (TR até 25/03/2015
e, a partir de então, IPCA-E) na atualização da dívida (fls. 458/482).
O autor também apelou, almejando, em síntese, o
alargamento da fundamentação adotada na r. sentença para englobar
todas as alegadas falhas da JUCESP; a majoração do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050525-19.2014.8.26.0053 - Voto no 18014
3
indenizatório; a cominação de penalidades por descumprimento de
decisão; a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça,
inclusive quanto à empresa TESLA e seus sócios, reformando-se a r.
sentença nos pontos e termos aduzidos e requeridos nos itens “a” (1 e
2), “b” e “c” do item II das razões recursais (fls. 490/510).
Contrarrazões às fls. 517/538; 540/553.
É o relatório.
É incontroverso que o autor teve seus documentos roubados
no ano de 1993 e, em decorrência disso, seus dados pessoais foram
indevidamente utilizados em documentos societários da pessoa jurídica
“JOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA”,
passando a integrar o quadro societário dessa empresa no ano de 1994
(fls. 58), mediante prática de fraude e falsidade ideológica por terceiros,
como restou comprovado no curso de ações judiciais (5a Vara Cível do
F. Regional de Santana; 16a Vara Criminal de São Paulo fls. 51/52;
72/74), nas quais sobrevieram decisões determinando providências à
Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), conforme ofícios
encaminhados e arquivados na JUCESP no ano de 2001 (fls. 113/115).
Também não há dúvidas de que, no ano de 2014, o autor
tomou conhecimento de mais uma indevida utilização de seu nome,
dessa vez como sócio de outra pessoa jurídica (“TESLA FLUOR
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.”), pois incluído no
quadro societário dessa empresa no ano de 1996 (fls. 82/89), como
relatado em Boletim de Ocorrência (fls. 94/95).
Consta o envio de mensagens de cobrança dirigidas contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050525-19.2014.8.26.0053 - Voto no 18014
4
empresa TESLA, embora remetidas ao endereço de e-mail do autor (fls.
76/79).
Em vista disso, o autor ajuizou o presente feito contra a
JUCESP e contra a empresa TESLA e seus sócios, alegando ter
suportado danos materiais, com a contratação de advogados e outros
prejuízos, além de danos morais, em virtude da inclusão de seu nome
como sócio da empresa TESLA, mediante uso de seus dados pessoais e
falsificação de sua assinatura, e, ainda, em virtude de alegada
negligência da JUCESP em ter aceitado o registro dos documentos
societários.
Isso porque, no entender do autor, a JUCESP, já ciente da
fraude relacionada à inclusão de seu nome como sócio da empresa
JOMAR, não poderia ter efetivado os registros relacionados com a
inclusão de seu nome como sócio da empresa TESLA.
Além disso, segundo o autor, a JUCESP teria descumprido
as ordens judiciais das r. sentenças emanadas da 5a Vara Cível do Foro
Regional de Santana (fls. 51/52) e da 16a Vara Criminal de São Paulo
(fls. 72/74), com base nas quais a JUCESP deveria ter efetivamente
cancelado os registros de todos os documentos societários da empresa
JOMAR em que figurava o nome do demandante.
O autor sustentou, também, que na 16a Vara Criminal desta
Capital foi proferida sentença acompanhando o requerimento do
Ministério Público e julgando improcedente a ação penal, para o fim de
absolver o autor e reconhecer a falsidade de suas assinaturas nas
alterações de contrato social da empresa JOMAR e fichas dos
respectivos registros na JUCESP, sendo expedido ofício à JUCESP para
que tomasse as medidas necessárias no sentido de dificultar outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050525-19.2014.8.26.0053 - Voto no 18014
5
registros fraudulentos, com eventual apuração de falhas e
responsabilidade de funcionário.
Por fim, alegou que a JUCESP descumpriu o art. 40, § 2o,
do Decreto no 1.800/96, que regulamenta a Lei no 8.934/94, pois deixou
de cancelar o arquivamento do ato relativamente à empresa JOMAR.
Em vista de todo o exposto, o autor ajuizou a presente
demanda, processada perante a 11a Vara da Fazenda Pública, pedindo o
seguinte: (1) que a JUCESP proceda ao efetivo cancelamento do registro
e dos efeitos das Alterações de Contrato Social da empresa JOMAR
registradas sob nos 067.250/94-4 e 138.308/94-9, excluindo efetivamente
o Autor do quadro societário e da administração dessa empresa, em
cumprimento aos ofícios expedidos pelos Juízos da 16a Vara Criminal da
Comarca desta Capital e da 5a Vara Cível do Foro Regional de Santana
da Comarca desta Capital, respectivamente no Processo Criminal no
324/95 e no Processo Cível no 130015/98, ao § 2o do art. 40 do Decreto
no 1.800/1996; (2) apurar a fraude no registro da Alteração de Contrato
Social da empresa Corré TESLA-FLUOR que incluiu o Autor como seu
sócio administrador mediante assinaturas falsas e apresentação de
documentos falsos, cabendo-lhe, para tanto, arcar com o ônus da perícia
grafotécnica nas assinaturas do Autor; (3) apurar as falhas que não
impediram tal registro fraudulento; (4) cancelar tal registro e respectivos
efeitos; e (5) excluir o Autor do quadro societário e da administração
dessa empresa; (6) sejam declarados nulos a Alteração de Contrato
Social da empresa Corré TESLA-FLUOR que incluiu o Autor como seu
sócio e administrador, bem como todos os demais documentos falsos e
atos posteriores que relacionem o Autor à empresa Corré TESLA-
FLUOR, determinando-se o cancelamento dos atos e seu registro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050525-19.2014.8.26.0053 - Voto no 18014
6
efeitos na JUCESP, Receita Federal, INSS e quaisquer outros órgãos e a
exclusão Autor do quadro societário de tal empresa, expedindo-se os
competentes ofícios à JUCESP, à Receita federal, ao INSS, ao SERASA
e determinando-se outras medidas necessárias à efetivação do
provimento jurisdicional alcançado ou à obtenção do resultado prático
equivalente; (7) condenar os Corréus ex-sócios e/ou atual sócio da
empresa TESLAFLUOR , pela ação fraudulenta, e a Corré JUCESP,
pela conduta omissiva quanto à empresa TESLA-FLUOR e pelo
descumprimento das obrigações quanto à empresa JOMAR, ao
pagamento de indenização pelos danos materiais, consistentes nos
honorários advocatícios contratados pelo Autor para o ajuizamento da
presente ação, entre outros danos, a serem apurados em liquidação de
sentença, e pelos danos morais sofridos pelo Autor, em valor a ser
prudentemente arbitrado por esse I. Juízo, ponderando-se a extensão do
dano, bem como o caráter punitivo, preventivo e educativo da reparação
do dano moral.
Pois bem. Em primeiro lugar, importante ressaltar que, no
curso da ação, após audiência realizada com a presença de sócios da
empresa TESLA, o d. Juízo “a quo” proferiu julgamento parcial de
mérito, nos termos do art. 356 do CPC, prolatando decisão de
homologação de acordo, para abarcar todos os pedidos formulados com
relação à empresa TESLA e seus sócios, observando-se que, nessa
decisão, restou assentado o reconhecimento da TESLA e seus sócios
com relação à falsidade da documentação, bem como a
concordância das partes, inclusive da JUCESP, com o cancelamento
dos registros societários da TESLA junto à JUCESP, e a fixação de
indenização (R$5.000,00) a ser paga pela TESLA e seus sócios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050525-19.2014.8.26.0053 - Voto no 18014
7
assegurada também a devida publicidade a qualquer credor ou
empresa de cobrança fls. 340/341. E não consta descumprimento do
acordo.
Portanto, toda a extensão da responsabilidade civil da
empresa TESLA e seus sócios, bem como o cancelamento dos
documentos societários envolvendo o nome do autor e a empresa
TESLA perante a JUCESP, já foram examinadas e decididas naquele
julgamento, de modo que eventuais irresignações recursais do autor
deveriam ter sido dirigidas, no tempo oportuno, contra a referida
decisão.
Fica esclarecido, portanto, que a r. decisão de fls.
340/341 não é objeto dos recursos de apelação ora sob análise,
descabendo qualquer manifestação desta E. Corte.
Resta, portanto, examinar o que foi decidido na r. sentença
de fls. 406/413, complementada às fls. 433/434, que é o objeto dos
recursos de apelação, em que o d. magistrado decidiu o restante do
mérito, a saber, os demais pedidos formulados pelo autor contra a
JUCESP.
Nesse aspecto, tem-se que a r. sentença merece reforma.
De fato, é de fundamental relevância ressaltar que o
autor foi vítima de atos ilícitos praticados por terceiros na confecção
de documentos societários que foram apresentados à JUCESP nos
anos de 1994 (inclusão do autor como sócio da empresa JOMAR) e
de 1996 (inclusão do autor como sócio da empresa TESLA) e que
somente no ano 2001 a JUCESP recebeu ordens judiciais para
excluir o autor do quadro societário da empresa JOMAR e tomar
providências para evitar novos registros fraudulentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050525-19.2014.8.26.0053 - Voto no 18014
8
Repita-se, em 1996, quando houve a inclusão do autor
na empresa TESLA e respectivo registro na JUCESP, a Junta
Comercial ainda não sabia do precedente relacionado com a
empresa JOMAR.
Portanto, é absurdo dizer que, em 1996, a JUCESP
havia deixado de observar a r. sentença prolatada na 16a Vara
Criminal (em 31/10/2000 - fls. 74), tampouco a r. sentença prolatada
na 5a Vara Cível de Santana (em 16/05/2001 fls. 50).
Tal alegação do autor beira à má-fé processual.
Não vinga, portanto, a tese do autor de que a aventada
desídia da JUCESP no cumprimento de ordens judiciais teria contribuído
para a efetivação de registros da empresa TESLA com o nome do autor.
O que aconteceu, tanto em 1994 como em 1996, quanto aos
registros efetivados pela JUCESP relativamente às empresas JOMAR e
TESLA, respectivamente, foi meramente a atuação da JUCESP como
um órgão de registro, semelhante à função de cartório, de modo a
arquivar e dar publicidade aos documentos lá inscritos, após o exame de
formalidades, com base na Lei no 8.934/1994 e no Decreto Federal no
1.800/96.
Em outras palavras, as práticas ilícitas, ocorridas com a
indevida inclusão do nome do autor nos quadros societários das
mencionadas empresas, não se deram por negligência ou desídia do
referido órgão ou de seus prepostos.
Com efeito, assim preconiza o art. 34 do Decreto Federal n°
1.800/96:
Art. 34. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de
arquivamento: I - instrumento original, particular, certidão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050525-19.2014.8.26.0053 - Voto no 18014
9
publicação de autorização legal, de constituição, alteração,
dissolução ou extinção de firma mercantil individual, e sociedade
mercantil, de cooperativa, de ato de consórcio e de grupo de
sociedades, bem como de declaração de microempresa e de
empresa de pequeno porte, datado e assinado, quando for o caso,
pelo titular, sócios, administradores, consorciados ou seus
procuradores e testemunhas;(...) III - ficha do Cadastro Nacional de
Empresas Mercantis - CNE, segundo modelo aprovado pelo
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; (...)
V - prova de identidade do titular da firma mercantil
individual e do administrador de sociedade mercantil e de
cooperativa:
a) poderão servir como prova de identidade, mesmo por
cópia regularmente autenticada, a cédula de identidade, o certificado
de reservista, a carteira de identidade profissional e a carteira de
identidade de estrangeiro; (...)
c) o documento comprobatório de identidade, ou sua cópia
autenticada, será devolvido ao interessado logo após exame, vedada a
sua retenção; (...)
Parágrafo único. Nenhum outro documento, além dos
referidos neste Regulamento, será exigido das firmas mercantis
individuais e sociedades mercantis, salvo expressa determinação
legal, reputando-se verdadeiras, até prova em contrário, as
declarações feitas perante os órgãos do Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins. (...)
Por conseguinte, ausente o nexo causal entre as condutas
da JUCESP e a inclusão do nome do autor em atos societários (fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050525-19.2014.8.26.0053 - Voto no 18014
10
praticado por terceiros), observando-se que a JUCESP apenas deu
publicidade a documentos levados a registro, nos termos da lei, não
há qualquer responsabilidade do órgão autárquico, descabendo o
pleito de indenização, seja por danos materiais ou morais.
Por fim, no que concerne ao pedido do autor para que a
JUCESP proceda a efetivo cumprimento de decisão judiciais (sentenças
prolatadas pelos d. Juízos da 5a Vara Cível do F. Regional de Santana e
da 16a Vara Criminal de São Paulo), cancelando os registros da empresa
JOMAR envolvendo o nome do autor e, sobretudo, excluindo-o do
quadro de sócios da JOMAR perante os arquivos da JUCESP, não se
pode ignorar o real teor dos dispositivos contidos nas r. sentenças, a
seguir transcritos (g.n.):
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado pelo autor e o faço para decretar a nulidade das
alterações procedidas no contrato social da empresa Jomar, onde
o autor passou a figurar como sócio da empresa. Como ato nulo
não gera efeitos, todos os atos posteriores à referida alteração
que envolvam o nome do autor também são declarados nulos,
sendo desnecessário nesta sentença especificar quais seriam
referidos atos. Em razão do decidido, determino que após o
trânsito em julgado desta sentença seja oficiado à Junta
comercial do Estado de São Paulo encaminhando-se
cópia desta sentença e determinando-se que sejam feitas
as devidas anotações no que diz respeito à nulidade das
alterações
contratuais
ora
declaradas.
Quanto
à
sucumbência (....)” fls. 51/52 (5a Vara Cível de Santana).
“Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE a ação penal, para o fim de absolver TALLEN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050525-19.2014.8.26.0053 - Voto no 18014
11
MURAD ABREU e ANDRÉA SÁ ANTERO, das imputações
contidas nos artigos 1o, incisos II e IV, c.c. o artigo 11, bem como
o parágrafo único, do inciso V, do mesmo artigo, todos da Lei
8137/90, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de
Processo Penal. Com o trânsito em julgado oficie-se como
requerido pela acusação e pela defesa, à Jucesp; no
tocante às execuções fiscais noticiadas por Tallen este poderá, já
que não há nos autos elementos suficientes, para tanto, utilizar-
se da prova destes autos. O mesmo se diga quanto à remessa de
decisão à 5a Vara do Foro Regional de Santana. Sem custas na
forma da lei.” fls. 73/74 (16a Vara Criminal de São Paulo).
E o “requerido pela acusação” (Ministério Público) foi o
envio de ofício à JUCESP, a fim de que o Presidente da Junta
Comercial se cientificasse do registro falso da empresa Jomar e
tomasse as medidas necessárias no sentido de dificultar outros
registros fraudulentos (fls. 71).
Nesse aspecto, ao contrário do que alegou o autor, as
respeitáveis sentenças não impuseram à JUCESP o cancelamento de
registros nem a exclusão do nome do autor como sócio da empresa
JOMAR.
A JUCESP anotou e deu publicidade às referidas decisões
judiciais, como passou a constar, desde 01/02/2001 e 07/08/2001 na
ficha cadastral simplificada da empresa JOMAR (fls. 114), de modo
que, a partir de então, qualquer pessoa que consultasse os dados da
JOMAR na JUCESP ficaria sabendo da indevida inclusão do nome do
autor como sócio dessa empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050525-19.2014.8.26.0053 - Voto no 18014
12
Tanto isso produziu benefícios ao autor, que este não
comprovou, embora tenha alegado genericamente, ter sofrido qualquer
prejuízo (a partir do ano 2001) decorrente da permanência de seu nome
nos registros da JUCESP e atrelado à empresa JOMAR, pois
devidamente divulgada a ineficácia dos atos societários.
Vale
ressaltar
que
meros
aborrecimentos
ou
descontentamentos não configuram dano passível de reparação. O autor
deveria ter comprovado algum impacto concreto a seu patrimônio moral
ou financeiro.
Aliás, é até mesmo questionável o pleito de total remoção
do histórico de fatos que efetivamente ocorreram na trajetória de uma
empresa, pois um ato jurídico pode não surtir efeitos, diante de evidente
nulidade, mas não se pode simplesmente apagar esse ato do histórico da
empresa.
E na atual redação dada ao art. 40, § 2o, do Decreto
1.800/96, os indícios substanciais de falsificação ensejam apenas a
suspensão dos efeitos do ato1.
Como se vê, não vinga a alegação do autor de
descumprimento ou desídia da JUCESP quanto às r. sentenças prolatadas
pelos d. Juízos da 5a Vara Cível do F. Regional de Santana e da 16a Vara
Criminal de São Paulo.
Enfim por todo o exposto, de rigor a reforma da r.
sentença de fls. 406/413 e 433/434, decretando-se a improcedência da
1 Art. 40. As assinaturas nos requerimentos, instrumentos ou documentos particulares serão lançadas
com a indicação do nome do signatário, por extenso, datilografado ou em letra de forma e do número
de identidade e órgão expedidor, quando se tratar de testemunha.
(...)
§ 2o Quando houver indícios substanciais da falsificação, o Presidente da Junta Comercial deverá
suspender os efeitos do ato até a comprovação da veracidade da assinatura. (Redação dada pelo
Decreto no 10.173, de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050525-19.2014.8.26.0053 - Voto no 18014
13
demanda formulada em face da JUCESP.
Em razão da sucumbência, o autor fica condenado a arcar
com as custas e despesas processuais, bem como com o pagamento de
honorários advocatícios, ora arbitrados por equidade em R$3.000,00
(três mil reais), já que muito baixo o valor da causa (art. 85, § 8o, do
CPC), englobando também o trabalho adicional em grau de recurso.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso da JUCESP,
restando prejudicado o apelo do autor.
ISABEL COGAN
Relatora